Tribunal: TJDFT
Processo: 0016582-31.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016582-31.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMANDA ANTUNIS CARDOSO, ANATALIA ANTUNIS DE AVARENGA CARDOSO, JESSICA APARECIDA DA SILVA CARDOSO, JHONATA ANDERSON DA SILVA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 23886515, p. 3), intime-se o cessionário requerente SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 338.586.837-87) para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) juntar seus documentos pessoais (RG e CPF); c) juntar as escrituras públicas de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial): - da credora AMANDA ANTUNIS CARDOSO para a cessionária IFEMP INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL LTDA EPP; e - da cessionária IFEMP INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL LTDA EPP para o subcessionário CLEBER DOS SANTOS COSTA. d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac